Tribunal: TJDFT
Processo: 0742702-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALSA PORTABILIDADE. FORTUITO EXTERNO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA RECONVENÇÃO. BASE DE INCIDÊNCIA. VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OU VALOR DA CAUSA.
1. Nos termos do art. 14, § 3o, inciso II, do CDC, caracteriza fortuito externo a transferência de valores a terceiros, obtidos mediante regular contratação direta de empréstimos consignados junto a instituições financeiras, sob a falsa promessa de portabilidade – realizada pelo terceiro, por meio de contato telefônico e mensagens de WhatsApp –, em contexto no qual não há evidência de que o golpe financeiro tenha decorrido de conduta comissiva ou omissiva das instituições perante as quais os empréstimos foram regularmente contratados.
2. É cabível a limitação ao patamar de trinta e cinto por cento (35%) dos descontos em folha de pagamento de pensionista de militar das Forças Armadas, nos termos da Lei no 14.509/22.
3. Na ausência de condenação, os honorários de sucumbência devem ser fixados sobre o valor do proveito econômico ou valor da causa, quando não muito baixo, inclusive na reconvenção, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
4. Apelo parcialmente provido.